Tribunal: TJDFT
Processo: 0815031-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. Julgamento conjunto dos processos n. 0815018-71.2024 e 0815031-70.2024.
3. Processo 0815018-2024: embargos de declaração opostos pela parte autora (Elias) e pelos réus (Intercept e Paulo).
4. Processo 0815018-71: embargos de declaração opostos pela parte autora (Lidiane) e pelos réus (Intercept e Paulo).
5. Os autores sustentam a omissão da decisão colegiada no que se refere à fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, bem como à fixação de multa por descumprimento.
6. Por seu turno, os réus alegam: (a) obscuridade e premissa equivocada quanto à admissão do documento juntado em sede recursal pela recorrente (vedação do art. 33 da Lei 9.099/95) e violação ao contraditório e à ampla defesa; (b) obscuridade e omissão de imputar responsabilidade ao jornalista por fatos posteriores (documento produzido quase dois anos após a publicação da reportagem); (c) prequestionamento.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
7. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada: (a) na existência (ou não) de vícios de omissão no que se refere à fixação de prazo para cumprimento da obrigação e de multa cominatória (embargos dos autores); e (b) da viabilidade (ou não) de juntada de documentos em grau recursal, na ocorrência (ou não) de nulidade por cerceamento de defesa e na correção (ou não) da condenação do jornalista por "fatos futuros" (embargos dos réus).
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
8. Com relação aos embargos dos autores, não se constata a alegada omissão, uma vez que a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação e a fixação da multa cominatória constituem matéria afeta ao Juízo do cumprimento de sentença, se for o caso.
9. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa decorrente da juntada de documentos em grau recursal pelos autores, uma vez que: (a) a sentença foi prolatada em 30.04.2025 e o relatório foi assinado em data posterior (11.06.2025); (b) conforme o art. 435 caput e parágrafo único do CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o “. (c) foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a parte ré teve acesso ao documento novo, para o fim de contrarrazoar o recurso dos autores.
10. No mais, no que se refere à alegação de obscuridade na imputação ao jornalista de responsabilidade por fatos posteriores, a ausência dos vícios apontados indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
11. Os fundamentos da decisão colegiada foram devidamente explicitados, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses dos réus/embargantes: configurada a responsabilidade civil dos réus pela reparação dos danos causados aos autores, à luz do Tema 995 do STF.
12. No âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer por meio de uma prestação jurisdicional pautada pela simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95. Sendo assim, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.
13.Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
14. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, que se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
15. Embargos de Declaração de ambas as partes CONHECIDOS e REJEITADOS.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: Tema 995 do STF; Enunciado n. 125 do FONAJE